Tribunal: TJPA
Processo: 0020004-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020004-42.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: VERA LUCIA RAIOL ARAGAO, ANTONIO PONTE ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.

PROCESSO Nº. 002004-42.2015.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCES BRASIL

APELADOS: VERA LÚCIA RAIOL ARAGÃO E ANTÔNIO PONTE ARAGUÃO

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA

RELATORA:
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.REJEITADAS.
MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.LUCROS CESSANTES.MUDANÇA NO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL – ID. 2802689, pág. 01/ interposta por
LE
AL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA.
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém– ID.2802688, pág. 1/14, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
VERA LÚCIA RAIOL ARAGÃO E ANTÔNIO PONTE DE ARAGÃO
,

que julgou parcialmente procedente a demanda nos termos seguintes:

“(...)

a)

Determinar a aplicação da média do IGPM/FGV, conforme previsão contratual;

b)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, em favor dos requerentes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente a mora da ré, isto é do termo final do prazo de tolerância (09/12/2014) até a data da entrega das chaves, e a partir daí os montantes deverá ser atualizados pelo INPC desde à época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art.403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

c)

Condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para os autores e 70% para as requeridas, devendo cada parte arcar com os honorários da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na esteira do artigo 85 do CPC, restando isenta a parte autora, face o deferimento da gratuidade da justiça.

(...)”.

Em suas razões as Apelantes pugnam pela reforma da sentença arguindo a preliminar de
Ilegitimidade ad causam
em razão de que o Compromisso de Compra e Venda foi assinado pelos Autores e BERLIM INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, o que segundo as recorrentes configura a ilegitimidade de parte, pois é processada pessoa alheia à relação contratual, que não pode processar e ser processada pelos contratos e empreendimentos imobiliários alhures, e avoca a extinção do processo com fundamento no art.267, VI do CPC.

No mérito, sustenta que o juízo
a quo
desconsiderou que as cláusulas de tolerância constituem-se em dispositivos legais, demonstrando a licitude das condutas praticadas pela recorrente, impondo-se a cassação da sentença de primeiro grau haja vista que incabíveis as condenações de indenização por danos morais e da multa convencional, bem como dos lucros cessantes e danos materiais e a atualização monetária e os juros a partir da citação.

Alega que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não implica em condenação por lucros cessantes; que no presente caso as alegações dos apelados são infrutíferas, fundadas na expectativa de um direito com claros intuitos econômicos, uma vez que não demonstraram a alegada perda financeira, e dessa forma não poderia haver condenação em lucros cessantes.

Sustenta que não há que se falar em dano moral haja vista que o mesmo deve ser comprovado como dano ocasionado à honra, à imagem e a moral, sendo que tais comprovações não constam nos autos. Pelo contrário vislumbra-se que há uma quebra de expectativa do consumidor com o atraso, desconforto e frustações, mas tudo dentro da realidade da vida moderna.

Argumenta, ainda, que a mudança do índice de correção monetária a partir de 12/2014, alterando do INCC para o IGP-M/FGV, determinado pelo Juízo a quo, vai de encontro as determinações estabelecidas livremente pelas partes, já que o objeto do contrato é unidade autônoma em edifício condominial, cujos insumos necessários ao seu levantamento são os da construção civil.

Finaliza requerendo o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença.

O apelo foi recebido
no efeito devolutivo – ID.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença vergastada - ID.

Vieram-me os autos distribuição.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que
julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais/Lucros cessantes e Morais, ajuizada por adquirente contra construtora e incorporadora em razão de atraso na entrega de obra.

1. DAS PRELIMINARES:

A preliminar de ILEGITIMIDADE DE PARTE
AD CAUSAM
, entendo que não merece prosperar, haja vista que o consumidor poderá demandar todos ou somente um dos responsáveis pelos danos padecidos, ex vi do disposto no código de Defesa do Consumidor em seu art.7º, parágrafo único, de onde se extrai que deve prevalecer a regra pela qual se atribui solidariedade a todos aqueles que participaram da cadeia de consumo.

No caso concreto, pela documentação que instrui os autos, não há dúvidas de que a Construtora Leal Moreira teve participação na cadeia de consumo, verificando-se, inclusive o logotipo da mesma no Contrato de Compra e Venda celebrado entre os litigantes.

Assim, de deixo de acolher essa preliminar.

A preliminar de INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, em face de não constar nos autos cópia da Portaria nº. 3807/2019, através da qual este Tribunal de Justiça decretou o ponto facultativo nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, entendo que também não merece prosperar, considerando que a através do Ato Ordinatório - ID.2802689, pág. 1 foi declarada pela Analista Judiciária da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, onde tramitava a presente ação, a tempestividade do Recurso de Apelação ora examinado.

Desse modo, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso apontada pelos apelados.

2. DO MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal no arbitramento pelo juízo de piso de indenização a título de lucros cessantes, multa contratual e danos morais, atualização monetária e juros a partir da citação
ante o atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012
).

Diante disso, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A arguição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Nesse sentido, entendo cabível o ressarcimento da apelada pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo convencionado no contrato.

Assim, superado o argumento recursal cabe analisar se o percentual que o Juízo de piso arbitrou foi adequado ao caso em tela.

Com efeito, considerando que a unidade imobiliária possuía à época da celebração do pacto o valor de mercado de R$314.458,02 (trezentos e quatorze mil, e dois reais) – ID. 2802679, pág. 37, a reparação material dos lucros cessantes que naturalmente advém deste tipo de relação negocial, motivo pelo qual considero que qualquer valor entre 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado

à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente a mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (09/12/2014) até a data da entrega das chaves, se mostra razoável, motivo pelo qual mantenho a decisão do Juízo de primeiro grau.

Em relação ao reajuste do saldo devedor, mantenho a decisão de primeiro grau, ou seja, c
ondenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, em favor dos requerentes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente a mora da ré, isto é do termo final do prazo de tolerância (09/12/2014) até a data da entrega das chaves, e a partir daí os montantes deverá ser atualizados pelo INPC desde à época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art.403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo devido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo
Juízo a quo
,
em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da data da citação (mora “ex personae”), valor o qual, a meu sentir, afigura-se suficiente para mitigar os efeitos dos danos causados aos autores, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Vale ressaltar, que na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema,
Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial"
, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Cabendo ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico, a doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor, do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato, para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem apresentar-se irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou muito além da data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda, fato este que causou, indubitavelmente, angústia a compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente Recurso de apelação,
mantendo em todos os termos a decisão proferida pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, conforme os fundamentos apresentados no decorrer da análise do presente feito.

É como Voto.

Belém (PA), ________ de ______________de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/07/2021